Tribunal: STF
Processo: RHC 241612
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Ponce de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 845.208/RJ, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/5/2023, custódia convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Neste recurso, alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, bem como dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP (edoc. 57). 



    Aduz que o paciente é primário, possui 64 anos de idade, sem qualquer anotação criminal, ou seja, com bons antecedentes e residência fixa. Assevera, outrossim, "se tratar de pessoa idosa, em grupo de risco, diabética, também realizou uma cirurgia tendo uma haste na coluna e estar acometido com uma infecção urinária". 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar do recorrente. 



    Instado a se manifestar, a PGR opinou pelo não provimento do recurso, consoante ementa abaixo:  



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico interestadual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea: gravidade em concreto do delito, a expressiva quantidade da droga apreendida - 2.017,30kg (mais de duas toneladas) de maconha, o modus operandi, o transporte interestadual, os indícios de "envolvimento habitual do custodiado com a narcotraficância", e o risco de reiteração delitiva. Reconhecimento ou não do tráfico privilegiado e fixação de regime prisional que compete ao juízo da causa, no momento processual adequado, de dosimetria da pena. Ausência de manifestação das instâncias ordinárias sobre o alegado estado de saúde do Recorrente, o que impede seu exame por essa Suprema Corte. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso”. (edoc. 81) 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ALEGADA DEBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. APRECIAÇÃO INAUGURAL INVIÁVEL. 1. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela (futura) sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 2. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga – tratando-se, no caso, de apreensão de mais de duas toneladas de maconha. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Não é possível inaugurar, no STJ, o exame de alegações não apreciadas pela instância a quo, sob pena de indevida supressão de instância, violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, bem como alargamento inconstitucional de competência desta Corte para julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da CF/88). Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 50)  



    No c. STJ, o e. Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “De início, é descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar, com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime mais brando, uma vez que, somente após encerrada a instrução criminal, é que o juízo poderá dosar a pena e fixar o respectivo regime. Não é possível antecipar esta análise em habeas corpus, por exigir produção de prova. A esse respeito: AgRg no RHC n. 77.138/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017 e HC n. 360.342/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 12/9/2016. 



    No mais, a periculosidade do agravante foi inferida pela expressiva quantidade de drogas apreendida – mais de duas toneladas de maconha –, transportada entre Estados distintos da Federação, havendo indícios de pertencimento à organização criminosa. 



    Esta Corte entende que a periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Além disso, o transporte interestadual de entorpecentes é circunstância especialmente gravosa que, aliada aos demais elementos dos autos, justifica a manutenção da custódia.



    (...)



    Além disso, frise-se que “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 10/10/2023.) 



    Do mesmo modo, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não é cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública”. (edoc. 50, p. 6-8, grifamos)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Outrossim, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva aquele fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente